Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-08.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Água e esgoto. Demanda ajuizada por condomínio edilício comercial visando seu enquadramento no "sistema de economias" e restituição de pagamentos dados por excessivos. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento, pelo julgado, da ilegalidade da forma de cobrança efetuada, com determinação de ajuste a partir da sentença, sem repetição, conduto, de valores já pagos.

Ementa:
Prestação de serviços. Água e esgoto. Demanda ajuizada por condomínio edilício comercial visando seu enquadramento no "sistema de economias" e restituição de pagamentos dados por excessivos. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento, pelo julgado, da ilegalidade da forma de cobrança efetuada, com determinação de ajuste a partir da sentença, sem repetição, conduto, de valores já pagos. Insurgência recursal de ambas as partes. Observância do sistema de economias, como padrão tarifário, que foi suprimida no Estado de São Paulo pelo Decreto no 41.446/1996, somente voltando a ser adotada com o Decreto Federal no 7.217/2010 (que regulamentou a Lei Federal no 11.445/2007). Simples previsão, naquele, de implantação do sistema. Inexistência de obrigação automática de reenquadramento ou de devolução enquanto não promovida pelas concessionárias locais a adaptação do sistema de medição de cada imóvel. Legalidade do Decreto no 41.446/96 quanto ao sistema tarifário das edificações comerciais, por fim, afirmada por este E. TJSP no recentíssimo julgamento do IRDR no 2263215-97.2021.8.26.0000. Demanda improcedente. Sentença reformada. Apelo da ré provido e do autor desprovido.